Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTÔNIO CEZAR CASTELLO BRANCO em face da decisão (ID 130196171 dos autos originários) que, nos autos da ação ordinária n.o 0711086-32.2022.8.07.0018 movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante alega que o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Assevera que a declaração de insuficiência é o suficiente, não havendo necessidade de que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para e, no mérito, a concessão de justiça gratuita ao agravante para que o processo originário prossiga sem recolhimento de custas e de despesas processuais. Sem preparo, em face do pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela parte agravante/autora não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos brutos superiores a R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), conforme fichas financeiras acostadas ao ID 129944192 e seguintes, o que supera, em muito, a média da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, as despesas ordinárias com plano de saúde e alimentação não constituem insuficiência de recursos ao pagamento das custas processuais. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante/autora que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.